Tribunal: TJES
Processo: 0050729-38.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0050729-38.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSUELO CERQUEIRA SANTOS BARBOSA DE SOUZA e outros (2)
APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050729-38.2014.8.08.0035

APELANTES: CONSUELO CERQUEIRA SANTOS E OUTROS (+02)

APELADOS: DMA DISTRIBUIDORA S/A (EPA SUPERMERCADOS) E RIO BRANCO ALIMENTOS (PIF PAF) S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
ONSUELO CERQUEIRA SANTOS E OUTROS (+02)

contra r. sentença de fls. 264/266 que, nos autos da
Ação Indenizatória
proposta em face de
DMA DISTRIBUIDORA S/A E RIO BRANCO ALIMENTOS S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões de fls. 269/280, os recorrentes aduzem que (
i
) fazem
jus
à indenização por danos morais, em virtude da ingestão de alimento proveniente das requeridas com larvas e, portanto, impróprio para consumo, bem como que (
ii
) a mera presença do corpo estranho já enseja o dever de indenizar.

Devidamente intimadas, apenas
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
apresentou contrarrazões às fls. 299/306.

Na exordial os autores narraram, em síntese, que a requerente

CONSUELO CERQUEIRA SANTOS

adquiriu, no Supermercado EPA – 1º requerido -, filé de peito de frango da marca Pif Paf – 2ª requerida. O referido frango foi preparado para o almoço das partes e,
“após alguns já terem ingerido o frango, a 3
a
requerente percebeu algo estranho no seu prato, parecendo larvas”.

Diante da presença de corpo estranho no referido alimento, ajuizaram a presente ação, buscando a indenização, a título de danos morais, pelo ocorrido. Após a instrução processual, o referido pedido foi julgado improcedente, fato que ensejou a interposição deste recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

No caso dos autos, a relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que os autores enquadram-se no conceito de consumidores
1
e as requeridas enquadram-se no conceito legal de fornecedoras
2
.

A situação
sub examine
se enquadra na hipótese de fato do produto, estabelecida no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, vejamos:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

O C. STJ possui entendimento expresso no sentido de que, a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho em seu interior enceta hipótese de defeito do produto, independentemente de sua ingestão, nos moldes previstos no art. 12, do CDC. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE POTE DE IOGURTE COM CORPO ESTRANHO (INSETO) EM SEU INTERIOR. INGESTÃO PARCIAL. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 14/09/2016. Recurso especial interposto em 30/01/2019 e concluso ao Gabinete em 29/07/2019.
2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
3. (...).
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor
a
risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.
5. (...).
(REsp 1828026/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019)

_____________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO INSETOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de s
er irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho

no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. Precedente: RESP 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 1.363.733; Proc. 2018/0241872-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

Dito isto, saliente-se que, na responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no art. 12, do CDC, exige, para fins de responsabilização, a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa.

Assim, o fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das excludentes do nexo de causalidade apto, portanto, a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado à fornecedora.

Acerca do ônus probatório, como regra, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Ocorre que, no caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova – o que foi feito pelo Juízo
a quo -
, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no §3º, do art. 12, senão vejamos:

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal entendimento é corroborado pelo C. STJ, cujo posicionamento expressa que as hipóteses previstas no § 3º, do art. 14, § 3º, do CDC configuram situações de inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que não é necessário que o Magistrado profira decisão invertendo o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. (...). 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC
(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). 4. (...).
(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

_______________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. (...).
4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.
5. (...).
(REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014
)

No caso em apreço, as fotografias colacionadas aos autos constituem prova indiciária do ato ilícito e, corroboradas com a nota fiscal apresentada, demonstram o nexo causal.

Outrossim, considerando a inversão
ope legis
do ônus da prova, reputo ausente a prova de que o produto não foi inserido no mercado de consumo ou que, mesmo inserido, o defeito inexiste. Concluo, ainda, pela ausência de prova de que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de modo a inferir que as requeridas não se desincumbiram do ônus processual que a lei lhe incumbe.

Nesse caso, portanto, não vislumbro a ocorrência de excludente do nexo de causalidade, de modo que as requeridas devem responder pelos danos ocasionados.

Como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na análise da primeira fase o
interesse jurídico lesado
– direito à saúde e integridade física – deve ser verificado em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do tema (grupo de casos).

Em consulta à jurisprudência pátria observo que em casos análogos são arbitrados danos entre R$ 1.000,00 (mil reais)
3
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o
fato
imposto a
requerid
a

é
de média
grav
idad
e
já que
pode colocar em risco a saúde do consumidor
.

De igual modo a
culpabilidade
da requerida

pode ser considerada razoável porque, dentro da relação solidária de fornecimento de produtos, deve certificar-se da qualidade de fabricação, especialmente quanto a inviolabilidade do frasco em que inserido o produto.

No que diz respeito ao
sofrimento
das vítimas, tenho que a circunstância vivenciada – que lhes ocasionaram mal estar passageiro – não pode ser considerada excessiva.

Por fim, a situação sócio-econômica da requerida não indica que a indenização implicará em elevado prejuízo à sua atividade empresarial, tampouco que ensejará o enriquecimento sem causa dos autores.

Assim, reputo adequado fixar a indenização pelos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores.

Em se tratando de responsabilidade contratual, ao montante da condenação deve incidir juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento), momento em que a verba passará a ser calculada pela taxa SELIC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação adotada.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

3
TJRS; AC 5009472-51.2019.8.21.0021; Passo Fundo; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cezar Muller; Julg. 28/06/2022; DJERS 01/07/2022; JECPR; RInomCv 0011431-58.2020.8.16.0018; Maringá; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso; Julg. 01/03/2021; DJPR 02/03/2021;

TJSE; AC 202200713820; Ac. 18062/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 14/06/2022.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO
OPE LEGIS
DO ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO – EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO – ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INGESTÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
A relação jurídica objeto de apreciação é submetida à exegese do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 2º, 3º e 17, todos do CDC.

2. “
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho

no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.”
(STJ; AgInt-AREsp 1.363.733; Proc. 2018/0241872-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

3.
No caso do Código de Defesa do Consumidor, há expressa previsão legal de inversão do ônus da prova – o que foi feito pelo Juízo
a quo -
, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor o dever de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, listadas no §3º, do art. 12

4.
“
A
aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”
(REsp 1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

5.
As fotografias colacionadas aos autos constituem prova indiciária do ato ilícito e, corroboradas com a nota fiscal apresentada, demonstram o nexo causal. A parte requerida não logrou êxito em comprovar que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva dos consumidores, ou que o produto não foi inserido no mercado de consumo ou que, mesmo inserido, o defeito inexiste.

6
.
A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, de modo a analisar o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação socioeconômica do responsável. Valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos requeridos que se revela suficiente.

7
.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.